Tribunal: TJMT
Processo: 1028239-27.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028239-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDA TORQUATO DE ANDRADE - CPF: 344.857.401-53 (APELANTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – OPERAÇÕES DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REFINANCIAMENTO COMPROVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“
Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora para portabilidade/quitação de obrigações/mútuos anteriores, bem como o crédito da diferença em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.”
(N.U 1046852-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1028239-27.2019.8.11.0041

APELANTE:

RICARDA TORQUATO DE ANDRADE

APELADOS:

BANCO SAFRA S/A E BANCO SANTANDER

INTERESSADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RICARDA TORQUATO DE ANDRADE
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá,

Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada autos da ação de danos morais c/c materiais, ajuizada em
desfavor dos
BANCO SAFRA S/A
e
BANCO SANTANDER
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por conseguinte julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a sua exigibilidade em virtude do mesmo litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A apelante aduz que celebrou contrato de empréstimo consignado com o Banco Safra, com início em 07/07/2017 e término previsto para junho de 2023, no valor de R$217,00 mensais, totalizando 72 parcelas; que, em setembro de 2018, detectou depósito em sua conta corrente no valor de R$1.008,76, oriundo de portabilidade de crédito que não foi por ela solicitada, sendo surpreendida com a substituição contratual para o Banco Olé.

Alega que jamais anuiu à mencionada portabilidade e que jamais recebeu cópia original do contrato referente à nova instituição, ademais assevera que o suposto contrato apresentado nos autos é ilegítimo e foi firmado por terceiros, sem sua ciência ou consentimento.

Assevera que, apesar de ter tentado resolver administrativamente a situação, inclusive com contatos reiterados ao SAC do banco, não obteve êxito; que a operação resultou em extensão indevida da dívida por mais 14 parcelas, com término apenas em outubro de 2024, causando prejuízo de R$3.038,00.

Assegura que restou configurada a responsabilidade objetiva das instituições financeiras nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de zelar pela segurança das operações e dados dos clientes.

Denota que houve falha na segurança dos sistemas das instituições, resultando na prática de ato ilícito, violação da boa-fé objetiva, abuso de direito e enriquecimento indevido da parte ré.

Enfatiza que as rés atuaram de forma solidária, integrando a cadeia de fornecimento e permitindo que terceiros utilizassem seus canais para operacionalizar o golpe, bem como os documentos colacionados aos autos não comprovam a regularidade da portabilidade nem a existência de autorização válida da consumidora.

A par desses argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, com a consequente reforma da sentença, para condenar os bancos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 e a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Por fim, requer o prequestionamento de toda a matéria a fim de, se necessário, ser levada a conhecimento das instâncias superiores.

Contrarrazões ofertadas no Id 271974405, impugnação à gratuidade de justiça, bem como rechaça os argumentos expendidos pelo apelante, destacando a comprovação da relação negocial e, a par disso, pede o desprovimento deste apelo.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 272058381.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, ressaí dos autos que
RICARDA TORQUATO DE ANDRADE

ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em desfavor do
BANCO SAFRA S/A
e
OUTRO
, alegando, em suma, que é beneficiária pelo
INSS
, possuía um refinanciamento de empréstimo consignado contratado junto ao 2º Reclamado, o empréstimo foi incluído no sistema do INSS, na data de 13/06/2017, devendo o pagamento ser feito em 72 (setenta e duas) parcelas, no valor de R$217,00 (duzentos de dezessete reais), sendo o primeiro vencimento para 07/07/2017 e termino em junho de 2023
(contrato banco safra).

Ocorre que a Reclamante detectou um crédito em sua conta corrente do Banco do Brasil, no valor de R$1.008,76 (mil e oito reais e setenta e seis centavos) em setembro de 2018
(extrato conta corrente).

Relata que como
não tinha conhecimento da origem desse dinheiro ou para quem era, fez sua aplicação em uma conta poupança. Dirigiu-se então até uma agência do seguro social e solicitou um extrato de empréstimo consignado, onde detectou um empréstimo em favor do 1º Reclamado banco Olé consignado com início de pagamento em setembro de 2018

e término em agosto de 2024
.

Foi então até uma correspondente do 1º Reclamado e lhe entregaram a cópia de um contrato de empréstimo de portabilidade, cujo valor liquida de R$1.008,76 (mil e oito reais e setenta e seis centavos) em setembro de 2018
,
após
,
entrou em contato com o 2º Reclamado por várias vezes sem nenhum êxito, solicitando cópia original do contrato, haja vista não ter realizado a portabilidade de empréstimo da 2ª Reclamada.

Diz que a margem da requerente foi usada indevidamente por terceiros
sem a autorização

da mesma, de forma compulsória, tendo em vista a sua vulnerabilidade.

Dessa forma não resta alternativa a Autora senão a via judicial para resguardar os seus direitos, haja vista que
nunca solicitou portabilidade de tal empréstimo
, desconhece a operação realizada em seu nome e, diante dos fatos procura a tutela jurisdicional para ser indenizada em virtude do prejuízo moral e material.

Diante disso, defendendo que jamais contratou com a instituição financeira requerida, sendo vítima de fraude, vindicou a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

O magistrado julgou improcedente a pretensão inicial e contra tal sentença se insurge a apelante, pugnando pela sua reforma integral.

Pois bem.
Cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do desconto realizado no benefício previdenciário da apelante.

In casu
, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº. 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Assim, não há dúvida de que a responsabilidade contratual do requerido/apelado é objetiva, respondendo independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados à autora em virtude de falha na prestação dos seus serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

E em decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, na hipótese de demanda judicial pertinente à apuração da responsabilidade, existe uma natural obrigação imposta ao fornecedor para que ele possa afastá-la.

As alternativas para que o fornecedor dos serviços possa se desvincular de sua responsabilidade estão elencadas no § 3º do art. 14 do CDC,
in verbis
:

“Art. 14.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Feito este registro e adentrando ao cerne da questão, observa-se que o banco requerido/apelado se desincumbiu de seu ônus probatório, na forma do art. 373, II, do CPC, uma vez que acostou aos autos os contratos de
empréstimo consignado nº. 00146088836 e contrato de portabilidade e a proposta de portabilidade e de empréstimo consignado nº. 00145141873
, e os comprovantes de transferências das portabilidades/transferências dos numerários, respectivamente, aos Bancos Safra e Banco do Brasil (Ids. 271974376 e 271974377), demonstrando de forma clara, os termos da contratação, valor do empréstimo, quantidade de parcelas, prazos para pagamento da dívida, bem como as operações de portabilidade entre os bancos e de refinanciamento realizadas.

Acresça-se ainda que, com tais documentos, é possível visualizar cópias do documento pessoal da recorrente e de seu comprovante de residência, a evidenciar a realização do negócio jurídico entre as partes.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referentes ao crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada à contratação e a licitude dos descontos no benefício da autora, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CONDIÇÕES DIVERSAS DA PACTUADA – DESCABIMENTO –
OPERAÇÕES DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REFINANCIAMENTO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS
– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora para portabilidade/quitação de obrigações/mútuos anteriores, bem como o crédito da diferença em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.”
(N.U 1046852-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025